Tribunal: TJDFT
Processo: 0740857-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 80, V, do CPC/15, configura-se litigância de má fé quando a parte atua de modo temerário ao longo do processo. A insistência em pedidos já indeferidos, acrescida do descumprimento deliberado de advertência judicial, revela conduta enquadrada na hipótese normativa e autoriza a multa, cuja aplicação foi corretamente motivada pelo Juízo em decisão fundamentada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.